Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR MILITAR. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PREPONDERÂNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 40% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI N. 10.486/2002 E LEI N. 14.131/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do devedor, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família.
2. Como o devedor integra o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a hipótese deve ser analisada na forma da Lei n. 10.486/2002, com a alteração implementada pela Lei n. 14.131/2021, de forma a limitar os descontos decorrentes de empréstimos no contracheque a 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.
3. No Tema n. 1085, o col. STJ, ao analisar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, firmou o entendimento vinculante de que o limite de percentual para esse tipo de empréstimo não se aplica àqueles debitados diretamente em conta corrente. Ocorre que a inaplicabilidade da limitação legal aos empréstimos descontados em conta corrente não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. No caso, considerando que os descontos efetuados no contracheque do devedor equivalem a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem ainda que estão sendo debitadas parcelas decorrentes de empréstimos diretamente em sua conta corrente, constata-se o alto grau de comprometimento da sua capacidade financeira, apto a caracterizar a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a ensejar a limitação.
5. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.